Tribunal: TJDFT
Processo: 0724370-69.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724370-69.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OJJ ECOTURISMO LTDA, FRANCISCO JOSE DE SA OLIVEIRA AGRAVADO: MANOEL FONTENELE DE BRITO, JOSÉ MOREIRA, OCUPANTES DESCONHECIDOS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 12457688), interposta pelos Autores em face de decisão proferida pelo Juízo da vara de meio ambiente na ação de reintegração de posse n. 0712147-24.2019.8.07.0020. Verifico que o DISTRITO FEDERAL e a Defensoria Pública do Distrito Federal foram citadas e intimadas, respectivamente, na origem em Decisão de ID 63109233. Ante o exposto, intimem-se o DISTRITO FEDERAL e a Defensoria Pública do Distrito Federal para se manifestar nos presentes autos. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de setembro de 2020 17:30:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador